Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, REJEITADA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS E RECLAMAÇÕES EM PORTAL DA INTERNET. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO SEM PRAZO DEFINIDO. MEDIDA EXCESSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o julgamento do mandado de segurança pelo Juízo de origem, denegando a ordem, a hipótese não enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, porquanto preservado o interesse recursal e a necessária aplicação do princípio da eficiência, normatizado no art. 8o do CPC. Isso porque o seu não conhecimento implicará imediata interdição dos estabelecimentos das agravantes, conforme sanção administrativa aplicada pelo Procon/DF. Preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto, rejeitada.

2. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF pode aplicar as penalidades administrativas previstas no art. 56 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90. Porém, a despeito de, em regra, revelar-se descabida a incursão judicial quanto ao mérito das decisões administrativas, mostra-se possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder.

3. Com amparo em autos de constatação, ocorrências policiais e protestos no portal Reclame Aqui, o Procon/DF determinou a interdição, cautelarmente, sem prazo definido e sem prévio contraditório e ampla defesa, com amparo no art. 56, parágrafo único, do CDC, no art. 18, X, do Decreto 2.181/1997 e no art. 26, XVI e XVII, do Decreto 38.927/2018 – Regimento Interno do Procon/DF, dos estabelecimentos comerciais das agravantes.

4. De acordo com a cronologia apresentada nos autos, os Autos de Constatação n. 661/2022 e n. 722/2022 foram lavrados após as decisões de interdição dos estabelecimentos e, nessa medida, não se mostram hábeis a fundamentá-las.

5. As ocorrências policiais, malgrado sejam em número significativo e relatem diversas práticas lesivas aos consumidores, sobreleva notar que o Procon não esclareceu seus respectivos desdobramentos no âmbito criminal. E a PCDF se limitou a encaminhá-las ao órgão do consumidor, ou seja, por ora, não está efetivamente comprovado que os fatos narrados nas ocorrências policiais, de fato, constituíram crimes.

6. Com respeito às reclamações no Procon/DF, contra uma das agravantes, foram 11 (onze), no período de 1o/1/2019 a 23/5/2022, das quais 8 (oito) foram baixadas, estando 3 (três) pendentes de resolução. Quanto à outra, foram 15 (quinze) reclamações, com 9 (nove) casos ainda não solucionados.

7. Além de não se apresentar um número elevado, frente às centenas de clientes das impetrantes/agravantes, o Procon/DF também não esclareceu em que medida as reclamações não solucionadas teriam aptidão para a interdição do estabelecimento. Não foram apresentadas as ações fiscalizatórias ou administrativas adotadas pelo Procon/DF para o desenlace das pendências, especialmente para configurar a conduta resistente das impetrantes quanto às possíveis determinações protetivas ao consumidor exaradas pela entidade autárquica.

8. No tocante às reclamações no portal Reclame Aqui, muito embora seja apresentado um quantitativo expressivo (89 – oitenta e nove), quadro hábil a induzir à conclusão de que não se trata de fato isolado a infringência do CDC, igualmente, não se descortina anterior ação do Procon/DF para a solução dos casos apontados.

9. Diante de tal quadro, não se desconsidera a ocorrência de relevantes indícios de práticas lesivas aos consumidores, mas as razões apontadas pelo Procon/DF, a princípio, não se mostram idôneas e não prescindem do contraditório e da ampla defesa. Descortina-se abusiva a imposição da drástica penalidade administrativa, pois a autarquia sequer tentou solucionar as infrações apontadas. Vale repetir, não houve nenhuma autuação prévia à interdição.

10. Recurso conhecido e provido.